Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710485-86.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO (autor) opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 68334411, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, os apelantes apresentaram argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se subsistentes tais argumentos, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. 2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 2.1. Na hipótese, o requerente firmou contrato de prestação de serviços com o requerido para prestação de serviços bancários/financeiros. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.2. Preliminar rejeitada. 3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). 4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 5. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável aos requeridos, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. A operação decorreu não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo a terceiros falsários realizar transação completamente atípica e destoante do perfil regular de consumo sem que qualquer providência tempestiva fosse tomada, como estava previsto no contrato. 6. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operação que, por suas características, sinalizava possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual. 7. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha tanto do cliente, quanto da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há de ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente da transação financeira realizada deve ser repartido distintamente entre as partes. 8. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, apenas por isto, atingir aspecto existencial da personalidade do autor. Mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar ter o autor contribuído de forma efetiva para a situação. 8.1. Não tendo havido lesão suficiente a atingir os direitos afetos à personalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação relativa aos danos morais. 9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e parcialmente providos.” O embargante alega omissão no acórdão: “10. Os ônus sucumbenciais foram redistribuídos na proporção de 20% ao Embargante e 80% ao Banco do Brasil, calculados com base no proveito econômico obtido. Esse ponto restou claro, todavia, a obscuridade ou omissão reside no valor de R$ 821,74, entre parênteses, colocado imediatamente após a disposição “com base no proveito econômico”, podendo gerar questionamentos futuros, no ato da liquidação ou cumprimento da sentença. 11. Isso porque dá margem à interpretação de que o proveito econômico de ambas as partes foi de R$ 821,74, o que não é verdade. 12. O Embargante foi condenado a pagar ao Banco do Brasil a quantia de R$ 821,74 em vez do valor global dos golpes que sofreu no montante de R$ 16.900,00. 13. De outra via, o Banco do Brasil foi condenado a arcar com os valores de R$ 16.078,26, nos termos da fundamentação do acórdão. 14. Logo, dentre esses valores, a quantia de R$ 3.000,00 deverá ser restituída à conta bancária do Embargante, visto que corresponde ao valor da compra fraudulenta realizada no débito. E anulada ou extinta a cobrança, bem como os seus encargos, do restante dos valores correspondentes às compras fraudulentas parceladas no crédito do Embargante (R$ 13.078,26). 15. Dessa maneira, tem-se que tão somente o proveito econômico do Banco do Brasil é de R$ 821,74, sobre ele devendo ser calculado os 20% dos ônus sucumbenciais do Autor.” (ID 68781684, pp./4). E requer “sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para aclaramento da obscuridade ou suprimento da omissão a fim de esclarecer o proveito econômico das partes a fim de afastar quaisquer discussões acerca da base de cálculo dos ônus sucumbenciais” (ID 68781684, p.4). Contrarrazões de BRB – BANCO DE BRASÍLIA (ID 69312037) e de BANCO DO BRASIL S/A (ID 69612975) pelo desprovimento do recurso. Em 30/04/2025, BANCO DO BRASIL S/A apresentou acordo extrajudicial e requereu “a homologação desta transação, com a extinção do feito em relação ao Banco do Brasil com resolução de mérito, com escopo no art. 487, inciso III, do CPC, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos e, posteriormente, a baixa e o arquivamento do feito” (ID 71309156). MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO alegou perda do objeto dos embargos de declaração e requereu “a homologação da transação, com a extinção do feito em relação ao Banco do Brasil. Após o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo ou acordo entre o Autor e o segundo Réu (BRB), dar-se-á início à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, exclusivamente contra este” (ID 71315158). É o relatório. Decido. Recorde-se que "3. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pela patrona do autor (Quesia de Souza Ribeiro – OAB/DF 57.654) e pelos advogados do réu (Edvaldo Costa Barreto Júnio - OAB/DF 29.190, Guilherme P. Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145 e Fernanda Reis de Oliveira – OAB/DF 64.896), todos com poderes para transigir (procurações/substabelecimentos – IDs 63271371, 63271386 e 63272028). Assim, o acordo deve ser homologado. E disto decorre a conclusão de que os embargos de declaração opostos por MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO (autor) não têm mais utilidade e necessidade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO (autor) e, com espeque no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito somente em relação ao réu BANCO DO BRASIL S/A nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas e honorários por Banco do Brasil S/A conforme Cláusulas 4 e 7 do acordo (ID 71309156). Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora